Tribunal: TJMT
Processo: 1016374-20.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1016374-20.2025.8.11.0001.
ORIGEM: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: RYAN ANDRE CURVO DE CARLOS
RECORRIDO: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 à 07/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMUNICAÇÃO INEFICAZ. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por RYAN ANDRE CURVO DE CARLOS contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de indenização por danos morais e materiais em razão do cancelamento e reacomodação de voo com atraso de 7 horas. A parte autora requer a reforma da sentença, para reconhecimento da falha na prestação do serviço e condenação da companhia aérea ao pagamento de indenização. A parte recorrida apresentou contrarrazões pela manutenção da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o cancelamento do voo, sem adequada comunicação ao consumidor, seguido de reacomodação com atraso significativo, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e abrange o dever de prestar informações adequadas e eficazes ao consumidor em caso de alteração contratual, como o cancelamento de voo.
4. A alegação de reestruturação de malha aérea, apresentada pela companhia aérea como justificativa para o cancelamento, não foi comprovada por documentos hábeis, tendo se limitado a imagens de telas sistêmicas ilegíveis, o que não atende ao ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.
5. O atraso de 7 horas no voo, sem comprovação de justificativa idônea e sem comunicação eficaz ao consumidor, extrapola o mero aborrecimento e caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando dano moral in re ipsa.
6. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a situação das partes e o caráter pedagógico da medida. No caso, o valor de R$ 5.000,00 revela-se adequado.
7. A incidência de correção monetária e juros de mora deve observar a sistemática da taxa SELIC, nos termos do art. 406, § 1o, do CC, e da Súmula 362 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. O cancelamento de voo com reacomodação que acarreta atraso significativo e sem comunicação eficaz ao consumidor configura falha na prestação do serviço. 2. A falha do fornecedor em informar de forma adequada a alteração do voo gera dano moral in re ipsa, independentemente de prova do prejuízo concreto. 3. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo devida a correção monetária e juros exclusivamente pela taxa SELIC."
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, II; CC, art. 406, § 1o; Lei 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.881.797/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 17.04.2023, DJe 19.04.2023;
STJ, AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 21.03.2013, DJe 11.04.2013;
STJ, Súmula 362;
Turma Recursal Cível, N.U 1026886-54.2024.8.11.0015, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 11.07.2025, DJE 11.07.2025;
Turma Recursal Cível, N.U 1012242-85.2023.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 29.04.2024, DJE 03.05.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016374-20.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RYAN ANDRE CURVO DE CARLOS - CPF: 027.108.061-26 (RECORRENTE), RYAN ANDRE CURVO DE CARLOS - CPF: 027.108.061-26 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025